Tribunal: STF
Processo: ARE 895476
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 282/STF. INAPLICABILIDADE. ART. 22 DO ADCT. OPÇÃO PELA CARREIRA DE PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Considera-se satisfeito o requisito do prequestionamento quando o acórdão recorrido debate a questão constitucional controvertida, mesmo que não mencione textualmente o dispositivo invocado pelo recorrente. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere interpretação restritiva às exceções criadas pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à regra do concurso público.



    3. A regra excepcional prevista no art. 22 do ADCT garantiu o direito de opção pela carreira da Defensoria Pública, não podendo ser interpretada de modo a conferir ao recorrente o direito de ingressar, sem concurso público, na carreira de Procurador do Estado.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.